Tribunal: TJMT
Processo: 1059215-17.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059215-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 487.833.581-53 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS APÓS A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E À LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRECEDENTES – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADAS – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I - Inexiste qualquer empecilho na juntada de documentos novos, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FRAIDE DA COSTA FIGUEIREDO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, inverteu o ônus da sucumbência e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Neste momento, a embargante fala em omissão/contradição, por entender que a decisão deixou de observar que já havia operado a preclusão temporal quanto a apresentação de eventuais documentos pela seguradora.

Esclarece que junto a contestação nada foi colacionado, sendo apresentadas informações somente antes da sentença, não tendo lhe sido oportunizado o direito de manifestar sobre os documentos.

Narra que houveram dois acidentes que causaram lesões no mesmo membro, porém, afirma que deve ser considerada cada lesão de forma independente.

Dessa forma alega que é devida indenização para cada lesão de forma autônoma.

Ao final diz que se não forem aceitas as presentes teses, que sirvam as mesmas para fins de prequestionamento.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, razão não assiste ao embargante, uma vez que a decisão está adstrita às provas contidas aos autos, bem como, em consonância com a legislação vigente.

No mais, restou claro na decisão que, ...
inexiste qualquer empecilho na juntada de documentos novos depois da sentença, desde que não exista má-fé da parte na ocultação do documento e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Também não deixou dúvidas ao dispor que,
...foi oportunizada à parte contrária a impugnação específica dos documentos, através das contrarrazões ao recurso de Apelação e, ainda que, não restou comprovada qualquer má-fé da seguradora na comunicação extemporânea dos documentos.

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é o caso da decisão embargada.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022